Tribunal: TJMT
Processo: 1006592-23.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1006592-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[GABRIEL DE CESARO LORENZET - CPF: 022.122.551-01 (RECORRENTE), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), GRAZIELA DA SILVA DATE - CPF: 005.586.431-75 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso nº:
1006592-23.2024.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorrido:
GABRIEL DE CESARO LORENZET

Relator:

Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento
:

24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO. VINTE HORAS DE ATRASO NO FINAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão da alteração do voo contratado que gerou mais de vinte horas de atraso, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2.

O cerne recursal é a improcedência da demanda, ou a minoração da quantia fixada.
3.

A parte consumidora contratou voo Maceió x Cuiabá. A previsão era de chegada no dia 25/12/2023 às 18h45min. Contudo, houve atraso do voo e a parte consumidora chegou ao destino no dia 26/12/2023 às 14h00min.
4.

É fato incontroverso que o voo foi cancelado e que causou um atraso de vinte horas.
5.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
6.

Ainda que não tenha sido possível a execução do contrato nos termos firmados, isso não isenta a fornecedora do cumprimento das normas da agência reguladora, tais como: oferecer ao consumidor a possibilidade de reacomodação, reembolso e execução por outra modalidade, hospedagem, traslado, alimentação e facilidades de comunicação.
7.

A consumidora foi exposta a uma situação que viola o patrimônio moral. Sem que a companhia aérea tivesse demonstrado o cumprimento das determinações da agência reguladora.
8.

Como se observa, a chegada ao destino contratado foi infinitamente posterior ao contratado – somando-se vinte horas.
9.

O valor fixado a título de dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros aplicados por esta Turma em casos análogos.
10.

Sentença mantida.
11.

Recurso conhecido e não provido
12.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024